Tribunal: TJSP
Processo: 1015515-86.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. Descumprimento da obrigação prescrita pelo médico responsável, que se limitou à necessidade de atendimento de home care para realização de curativos diários de modo domiciliar. Paciente com paraplegia. Recusa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. Descumprimento da obrigação prescrita pelo médico responsável, que se limitou à necessidade de atendimento de home care para realização de curativos diários de modo domiciliar. Paciente com paraplegia. Recusa indevida. Abusividade de cláusula contratual que limita tratamento indicado. Aplicação da súmula 90 deste tribunal de justiça. Danos morais configurados. Multa por descumprimento parcial da tutela antecipada. Sucumbência recíproca mantida. Recursos não providos.